Tribunal: TJDFT
Processo: 0726740-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726740-11.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TERESINHA DA COSTA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997 (REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/2009). IPCA-E. JUROS MORATÓRIOS. TEMA 810. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE EM CASO DE ERRO MATERIAL OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE POR FORÇA DE ALTERAÇÃO NORMATIVA (TEMA 1360). INCIDÊNCIA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO (TEMA 1361). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral (Tema 810), firmou entendimento no sentido de afastar, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a incidência de atualização monetária com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Tal critério foi considerado inadequado por não refletir a variação real dos preços na economia, mantendo-se esse índice apenas para a fixação dos juros moratórios. 2. O entendimento firmado no RE 870.947/SE foi reiterado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, culminando na declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte que estabelecia a utilização dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações contra a Fazenda Pública, conforme Acórdão publicado no DJe de 28/11/2019. 3. Por sua vez, no julgamento do Tema 1360, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese no sentido de que a vedação à expedição de precatórios complementares não se aplica nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de correção monetária por força de alteração normativa. 4. No julgamento do Tema 1361, a Corte Constitucional entendeu que o trânsito em julgado quanto ao índice de correção monetária não impede a incidência de entendimento jurisprudencial superveniente. 5. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 505, 507 e 924, todos do Código de Processo Civil, e 6o da LINDB, asseverando que a interpretação conferida pelo acórdão recorrido cria hipótese de revisão judicial não prevista pelo legislador. Afirma que “a revisão pretendida equivaleria a inaceitável retrocesso processual, violando a segurança jurídica e a confiança legítima das partes.” (ID 79294832, p. 4). Invoca o princípio tempus regit actum e pede que seja restabelecida a decisão de primeiro grau, a fim de que seja reconhecida a preclusão consumada e a impossibilidade de revisão dos índices de correção monetária após a expedição do precatório. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, indica malferimento aos artigos 2o, 5o, incisos XXXVI e LIV, 37, caput, e 100, todos da Constituição Federal, invocando a proteção ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, ao regime constitucional dos precatórios, ao princípio da segurança jurídica e da legalidade, à separação de Poderes e ao devido processo legal substancial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos, em razão da isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 505, 507 e 924, todos do Código de Processo Civil, e 6o da LINDB, pois “(...) incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento. (...) Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF". (AgInt no AREsp n. 2.935.547/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Quanto ao apelo especial interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica”. (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). O recurso extraordinário, por sua vez, não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Não demonstração de repercussão geral em preliminar formal e fundamentada. Ausência de prequestionamento da matéria. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Interpretação de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa à constituição da República. Verbetes no 282, 279 e 356 da Súmula do STF. Agravo regimental ao qual se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve demonstração suficiente da repercussão geral em preliminar formal e fundamentada das questões constitucionais suscitadas; (ii) definir se há prequestionamento necessário das matérias constitucionais no acórdão recorrido; (iii) apurar se o recurso exige reexame de provas e interpretação de normas infraconstitucionais, o que inviabilizaria sua admissibilidade. III. Razões de decidir 3. A parte agravante não demonstra, em preliminar formal e de forma fundamentada, a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, limitando-se a alegações genéricas que não atendem ao requisito do art. 1.035 do CPC. A ausência ou deficiência dessa preliminar constitui óbice intransponível à admissibilidade do recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. 4. As alegações constitucionais apresentadas não foram examinadas sob o viés constitucional pelo acórdão recorrido, configurando inovação recursal vedada nesta instância. 5. Incidem os enunciados no 282 e no 356 da Súmula do STF, tendo em vista a ausência de debate prévio das questões constitucionais e a não oposição de embargos de declaração para suprir eventual omissão. 6. A análise das alegações exigiria reexame de matéria fático-probatória (Súmula no 279 do STF) e de legislação infraconstitucional, o que é incompatível com a via do recurso extraordinário. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1563927 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-12-2025 PUBLIC 05-12-2025). No mesmo sentido, o RE 1569344 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-12-2025 PUBLIC 10-12-2025. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIRLEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-M9X